Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OBRIGATORIEDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSÁRIO NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MORAL. DEVIDO. GRATUIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio TJDFT, a despeito da redação do art. 158 do CPP, o laudo pericial é apenas um dos meios para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, podendo, quando ausente, ser suprido por laudo médico subscrito por profissional de saúde, prontuário médico de hospital que tenha atendido a vítima ou, até mesmo, por atestados, fotografias e filmagens.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
6. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação.
7. Eventual alegação de hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento de multa ou custas processuais deve ser analisada pelo juízo da Execução Penal, uma vez ser consequência do julgamento da ação penal.
8. Negou-se provimento ao recurso.